Tribunal: TCU
Processo: 020.273/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9855/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor dos beneficiários relacionados nos autos (peças 2 a 6). 1. Processo TC- Processo 020.273/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andréa Rodrigues de Souza (XXX.061.701-XX); Ivette Cilurso Martins (XXX.975.797-XX); Kenneth Carvalho de Oliveira (XXX.364.625-XX); Lenice Santos Ramos (XXX.696.105-XX); Margarida Balbina dos Santos (XXX.358.537-XX); Margarida Elena dos Santos Rios Libano (XXX.358.007-XX); Marilena Bueno de Carvalho (XXX.329.453-XX); Solange Rodrigues de Souza (XXX.340.031-XX); Suelene Rodrigues de Souza (XXX.841.891-XX); Valdecira de Brito Cabral Afonso Ferreira (XXX.128.824-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.